Tribunal: TJBA
Processo: 8017194-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017194-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

AGRAVADO: AZZURE RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TRÊS AUTORES – AMPLO ATENDIMENTO ÀS TESES DO RESP
1.988.687/RJ
– ATENDIMENTO AO §2º, DO ART. 99, DO CPC EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS QUE ACLARARAM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.
C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a parte agravante a assistência judiciária gratuita nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido pelos mesmos no valor de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais).

2.
Compulsando os autos de origem
o Eminente
a quo

cumpriu
o quanto determina o §2º, do art. 99, do CPC,
intimando o agravante para apresentar novos documentos
que permitissem melhor analisar a gratuidade requerida
,
conforme despacho de ID 542599513 na origem
.

3.
Esta Relatoria voltou a pedir juntada de efetivos comprovantes de renda dos agravantes, o que foi cumprido por apenas dois deles de forma a que os dados das declarações de imposto de renda, ainda que do campo de
“
isentos e não tributáveis
”,
demonstram capacidade de adimplir as custas.

4.
E
sta relatoria tem ciência das teses firmadas no julgamento do
REsp nº 1.988.687/RJ
e as medidas adotadas em Primeira Instância e nesta Corte, com prévia intimação das partes para novas provas, fazem cumprir de forma evidente o
quanto determina o Tribunal da Cidadania
devendo o Magistrado,
entretanto,
a todo tempo buscar a verdade real dos fatos no momento de decidir o processo.

5.
Os fatos dos autos, a compra realizada, os documentos colacionados, a renda declarada
e recebida
pelos agravantes e o patrimônio amealhado, deixam claro que o pagamento das custas que hoje giram no entrono de R$ 17.361,06 (dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais e seis centavos), que dividido pelos três autores representa cerca de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para cada um, não se mostra excessivo ou impossível de assunção.

6.
Indeferida a gratuidade
total

e a redução das custas
, acolhe-se o pedido alternativo de parcelamento das mesmas, na for a do §6º, do art. 98, do CPC, para que não se argua intransigência ou que não se venha a alegar tenham sido os mesmos impossibilitados de acesso à Justiça, ainda que as informações
dos autos quanto a real renda dos mesmos não sejam claras.

7.
Recurso provido em parte
para deferir aos agravantes o parcelamento das custas iniciais em 6 (seis) parcelas iguais e consecutivas, cujo recolhimento deve ser acompanhado pelo Juízo Primevo, mais próximo aos fatos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017194-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros (2)
e como apelada
AZZURE RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .